Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717546-29.2022.8.07.0020 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WHILKEN BRASIL OLIVEIRA DA PAZ DECISÃO Ante a cessão de crédito (id 56117760), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. Anote-se (id. 56117760). Após, conclusos. Brasília, 28/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR